Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por ANA MARIA OLIVEIRA DE NEGREDO GOMES em face de sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívida por superendividamento, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a autora busca a reforma da sentença, a qual sustenta ter indeferido a concessão da gratuidade de justiça. Ausente preparo. Contrarrazões apresentadas. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que o recurso foi interposto sem a observância dos requisitos formais exigidos pela sistemática processual vigente. O pedido do autor para concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido por decisão interlocutória, ID 58003686, de seguinte teor: “(...) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, 'a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.' 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que 'o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos'. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido’. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). ‘AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido’. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Repiso que caso não deseje realizar o pagamento das custas iniciais, basta ajuizar a ação no âmbito do Juizado Especial Cível (art. 54, caput, da Lei no 9.099/95). (...)”. De acordo com o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível contra ela seria o agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Na hipótese concreta, a autora não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, fazendo com que se operasse, então, a preclusão consumativa, com fundamento no art. 507 do CPC. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual não houve interposição de recurso no momento oportuno. Ainda que se reconheça que o pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado em sede recursal, não trouxe a autora, nas razões do apelo, nenhum elemento novo apto a demonstrar a modificação de sua situação financeira desde o indeferimento. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de despesas condominiais, tendo réu alegado sua ilegitimidade passiva porquanto o imóvel era ocupado exclusivamente por sua ex companheira. 2. Indeferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória em primeiro grau e não interposto agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V), ocorre a preclusão consumativa do assunto, o que, inexistindo comprovação de fatos novos, inviabiliza a análise do pedido em apelação. 3. Não se reconhece cerceamento de defesa quando à parte é dada a oportunidade de se manifestar após a apresentação da réplica e esta não aponta as defesas que entende de direito. 3. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, é legítimo o proprietário para as cobranças de despesas de condomínio, ainda que a posse do imóvel tenha se dado por outra pessoa. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1331347, 07164651020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) “O indeferimento da gratuidade de justiça não foi objeto de recurso no tempo e modo oportunos, razão pela qual a matéria foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto”. (Acórdão 1809751, 07333956720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, por não ter sido a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça a autora alvo de recurso no tempo e modo cabíveis, consumada a preclusão. Ante o exposto, com base nos artigos 507 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator